Tribunal: TJES
Processo: 5007957-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007957-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007957-56.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. BURLA À FILA DO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ANA PAULA OLIVEIRA MOREIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE VITORIA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15204930), a recorrente informa que é necessário realizar o procedimento em hospital, considerando ser alérgica a diversos medicamentos, inclusive com reação anafilática.

Apenas o Estado apresentou contrarrazões (ID 15205685).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Em análise dos autos posso verificar que consta apenas a título de prova um encaminhamento da Prefeitura de Vitória indicando que a autora deverá seguir acompanhamento em ambiente hospitalar, considerando a chance de reação anafilática para solucionar a fratura no elemento 15 (ID 15204904), segundo se infere do laudo do Dr. Paulo Goes Filho (CRO/ES 3475).

Conforme consta na defesa apresentada, o custeio imediato do tratamento implicaria em burla à fila do SUS. Um dos critérios para desconsiderar a fila de espera é justamente a urgência no tratamento.

Embora não se desconsidere a questão dos problemas odontológicos que acometem a autora, verifica-se que não se trata de caso de urgência ou emergência a ensejar a concessão da medida almejada e a consequente inobservância à fila de espera.

Inclusive, em parece junto ao NAT foi consignado que:
“No presente caso, não há documentos descrevendo o tipo de fratura, o tratamento proposto. Ademais, destacamos que os medicamentos descritos pelo dentista que conforme relato geraram alergia na paciente são medicamentos anticonvulsivantes que não são utilizados durante o tratamento dentário, uma anamnese minuciosa pode esclarecer se algum medicamento utilizado durante o procedimento pode gerar alergias ao paciente e a adaptação pode ser realizada. O simples fato do paciente possuir algumas alergias medicamentosas, não impede a realização do procedimento dentário em ambiente ambulatorial e não justifica o encaminhamento para o Hospital”
(ID 15204910).

Na literatura, os casos de urgência são oriundos de situação crítica ou de um perigo eminente, os quais são observados quando há necessidade de uma intervenção imediata, que não necessariamente implicam risco iminente à vida do paciente, mas deverão ser resolvidos a curto prazo. Por outro lado, os casos de emergência necessitam de rápida intervenção, devendo ser resolvidos imediatamente, haja vista que oferecem risco iminente de morte.

No mesmo sentido, colaciono julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. IMPOSSIBILIDADE DE BURLA À FILA DE ESPERA.
PROCEDIMENTO ELETIVO QUE, MUITO EMBORA VIRIA A PROPICIAR MAIOR QUALIDADE DE VIDA À PARTE AUTORA, NÃO POSSUI CARÁTER EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A ESPERA PODERIA AGRAVAR IMEDIATAMENTE A SITUAÇÃO CLÍNICA DA AUTORA OU LEVAR AO DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS PATOLOGIAS ALÉM DO DESGASTE NATURAL DA DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM A POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO PRETERIR OS DEMAIS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO OU EM CONDIÇÃO CLÍNICA AINDA MAIS GRAVOSA
. SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE NÃO SE DISTINGUE DOS DEMAIS PACIENTES NA FILA DE ESPERA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR n. 5000256-29.2022.8.24.0910, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Davidson Jahn Mello, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu May 05 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - MC: 50002562920228240910, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 05/05/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital).

Assim, nada vislumbrado neste sentido é o caso de não se acolher o pedido inicial. Apenas registro que o laudo de ID 15204931 não será considerado, eis que foi apresentado apenas em sede recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)